Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo indesculpável ao postulante induzir o juízo em erro ao omitir provas que possam alterar a verdade dos fatos.
2. Conquanto a Defensoria Pública exerça triagem socioeconômica rigorosa para o atendimento daqueles que buscam o seu patrocínio, a avaliação pelo juízo deve ser examinada de acordo com seu próprio escrutínio à luz dos elementos de prova, não estando jungido à avaliação econômica efetuada pela Defensoria pública.
3. Demonstrada a omissão de informações e alteração intencional da verdade para obtenção de vantagem econômica, resta caracterizada a deslealdade processual com aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Negou-se provimento ao recurso.